Tribunal: TJSP
Processo: 1500421-32.2019.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500421-32.2019.8.26.0621, da Comarca de Piquete, em que é apelante RUAN
CLARK DINIZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de RUAN CLARK DINIZ,
qualificado nos autos, para readequar suas penas em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-
multa, no piso legal, como incurso no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal;
vencido o Relator Sorteado, que declara, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO, vencedor, OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO, vencido e GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27423
Apelação no 1500421-32.2019.8.26.0621
Comarca: Piquete
Apelante: Ruan Clark Diniz
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
FURTO
QUALIFICADO.
Pretendida
absolvição
por
insuficiência de provas. Impossibilidade. Negativa frágil e
inverossímil. Prisão em flagrante de posse da res, minutos após
o crime. Condenação mantida. Dosimetria. Maus antecedentes
e reincidência adequadamente reconhecidos. Readequação,
contudo, do quantum incremento. Regime inicial semiaberto
mais adequado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. RUAN CLARK DINIZ foi denunciado como
incurso no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, porque, aos 23 de
abril de 2019, por volta das 13h40, aproveitando-se da falta de vigilância
das vítimas, mediante escalada, entrou na residência, subtraindo para si ou
para outrem, um rádio e um aparelho celular, que foram encontrados em
sua posse em seguida, possibilitando a prisão em flagrante.
Interrogado, silenciou durante o inquérito e negou o
crime em Juízo, mas terminou condenado às penas de 3 anos, 1 mês e 15
dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 15 dias-multa (fls.
169/174).
Apela buscando ser absolvido por falta de provas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insistindo na negativa de autoria e na acusação de que teria sido
prejudicado injustamente pelo ofendido. Pleiteia a anulação da sentença
por suposta inobservância do artigo 65, inciso I, do Código Penal (fls.
188/191).
A Justiça Pública apresentou contrarrazões e a douta
Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer pelo improvimento do apelo.
É o relatório, conforme lançado pelo eminente Relator
Sorteado, Desembargador Otávio de Almeida Toledo, cujo voto
parcialmente se adota.
2. Voto pelo provimento parcial do recurso.
Não era mesmo caso de absolvição. Os parcos
argumentos das razões de apelação não são capazes de implantar qualquer
espécie de dúvida acerca do acerto do desate condenatório.
Posto que RUAN tenha negado em Juízo, não foi
capaz de apresentar qualquer indício que corroborasse sua estranha versão
de que a vítima seria “marido de sua mulher” e teria faltado com a verdade
na acusação deliberadamente para prejudicá-lo.
Sequer oferece qualquer explicação a respeito da
suposta relação anterior com a vítima, que o tratou nos autos como um
desconhecido que praticou furto em sua residência.
Também não justifica a razão pela qual os policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também mentiriam em seu prejuízo, pois deixaram claro que foram
avisados por particulares que ele teria sido visto escalando o muro da casa
de Paulo, pois se tratava de um conhecido furtador da região.
Não bastasse isso, nada sugere que os policiais tenham
mentido sobre a recuperação dos objetos de posse do apelante, pouco
depois do furto. A autoria é evidente e nada na bizarra versão defensiva é
capaz de furtar credibilidade à imputação de autoria.
Em tempo, rejeito o desconexo pedido de “anulação
da sentença por desrespeito ao artigo 65, inciso I, do Código Penal” (fls.
191), pois sequer era caso de atenuação da reprimenda pela idade do
agente, que já estava prestes a completar 30 anos ao tempo dos fatos.
A condenação era, pois, no cenário apresentado, medida que se
impunha.
Passo, pois, a análise das penas.
A basilar foi aumentada de metade (1/2) com base nos
maus antecedentes, tirados do documento de fls. 72/73. No entanto, sendo
apenas uma condenação a macular referida circunstância judicial (processo
no 1062/2011), reduzo a fração de aumento para o patamar de 1/6 (um
sexto), proporcional ao número de condenações, conforme critério
utilizado por esta Colenda Câmara, perfazendo 2 (dois) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa
Anoto, por oportuno, ando orientação das duas Turmas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Criminais do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nas condenações em
que ultrapassado o lapso temporal a que alude o artigo 64, inciso I, do
Código Penal, embora não gerem reincidência, podem ser consideradas
como circunstâncias judiciais, a título de maus antecedentes, rendendo
justa homenagem ao princípio da individualização da pena.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CONDENAÇÃO
POR
ROUBO.
PENA-BASE.
MAJORAÇÃO.
MAUS
ANTECEDENTES.
CONFIGURAÇÃO. REGISTROS DE CONDENAÇÃO
ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DA
REINCIDÊNCIA. LEGALIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Embora
o Supremo Tribunal Federal ainda não haja decidido
o mérito do RE n. 593.818 RG/SC - que, em
repercussão geral já reconhecida (DJe 3/4/2009),
decidirá se existe ou não um prazo limite para se
sopesar uma condenação anterior como maus
antecedentes -, certo é que, por ora, tanto a Quinta
quanto a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça
possuem o entendimento consolidado de que as
condenações atingidas pelo período depurador
previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não
caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas
a título de maus antecedentes (AgRg no HC n.
471.346/MS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe
de 27/5/2019)." (AgRg no AREsp 1.436.594/SC, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). 2.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC
481419/DF, Rela. Mina. Laurita Vaz, Sexta Turma, j.
em 5/12/19).
Conforme entendimento desta Corte Superior, " ... as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenações atingidas pelo período depurador de 5
anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora
afastem os efeitos da reincidência, não impedem o
reconhecimento
dos
maus antecedentes.". (HC
413.693/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
5/10/2017, DJe 16/10/2017). 6. Habeas corpus não
conhecido. (HC 443245/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, j. em 17/12/19).
Na segunda etapa, a pena foi acrescida na quarta parte,
reconhecida a agravante da reincidência específica (processo 1179/2011);
contudo, uma vez mais, embora o fundamento esteja correto, reputo que o
acréscimo foi desmedido, pelo que acolho novamente a fração de 1/6 (um
sexto) como adequada para a reprovação, resultando 2 (dois) anos, 8 (oito)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa,
no piso legal.
O regime inicial intermediário é suficiente para a
punição e prevenção da conduta, mesmo em se tratando de reincidente
específico, pois é curta a duração das penas que foram impostas por crime
cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa.
Há clara impossibilidade de substituição da privativa
de liberdade por restritiva de direitos prevista no artigo 44, § 3o, do Código
Penal.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de RUAN CLARK DINIZ, qualificado nos autos, para readequar
suas penas em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no
piso legal, como incurso no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Criminal no 1500421-32.2019.8.26.0621
Comarca: Piquete
Apelante: RUAN CLARK DINIZ
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO n° 37048
FURTO QUALIFICADO. Pretendida absolvição por
insuficiência de provas. Impossibilidade. Negativa
frágil e inverossímil. Prisão em flagrante de posse da
res, minutos após o crime. Condenação mantida.
Necessidade de redução da pena-base. Certidões
invocadas na apuração de antecedentes inidôneas,
uma extinta pela prescrição da pretensão punitiva e a
outra antiga, abarcada pelo quinquênio depurador.
Reincidência específica bem caracterizada. Penas
reduzidas a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime
inicial intermediário, mais 12 dias-multa.
1. RUAN CLARK DINIZ foi denunciado como incurso no artigo
155, § 4o, inciso I, do Código Penal, porque, aos 23 de abril de 2019, por volta
das 13h40, aproveitando-se da falta de vigilância das vítimas, mediante
escalada, entrou na residência, subtraindo para si ou para outrem, um rádio e
um aparelho celular, que foram encontrados em sua posse em seguida,
possibilitando a prisão em flagrante.
Interrogado, silenciou durante o inquérito e negou o crime em
Juízo, mas terminou condenado às penas de 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, mais 15 dias-multa (fls. 169/174).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela buscando ser absolvido por falta de provas, insistindo na
negativa de autoria e na acusação de que teria sido prejudicado injustamente
pelo ofendido. Pleiteia a anulação da sentença por suposta inobservância do
artigo 65, inciso I, do Código Penal (fls. 188/191).
A Justiça Pública apresentou contrarrazões e a douta Procuradoria
Geral de Justiça ofertou parecer pelo improvimento do apelo.
É o relatório.
2. Voto pelo provimento parcial do recurso.
Não era mesmo caso de absolvição. Os parcos argumentos das
razões de apelação não são capazes de implantar qualquer espécie de dúvida
acerca do acerto do desate condenatório.
Posto que RUAN tenha negado em Juízo, não foi capaz de
apresentar qualquer indício que corroborasse sua estranha versão de que a
vítima seria “marido de sua mulher” e teria faltado com a verdade na acusação
deliberadamente para prejudicá-lo.
Sequer oferece qualquer explicação a respeito da suposta relação
anterior com a vítima, que o tratou nos autos como um desconhecido que
praticou furto em sua residência.
Também não justifica a razão pela qual os policiais também
mentiriam em seu prejuízo, pois deixaram claro que foram avisados por
particulares que ele teria sido visto escalando o muro da casa de Paulo, pois se
tratava de um conhecido furtador da região.
Não bastasse isso, nada sugere que os policiais tenham mentido
sobre a recuperação dos objetos de posse do apelante, pouco depois do furto. A
autoria é evidente e nada na bizarra versão defensiva é capaz de furtar
credibilidade à imputação de autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em tempo, rejeito o desconexo pedido de “anulação da sentença por
desrespeito ao artigo 65, inciso I, do Código Penal” (fls. 191), pois sequer era caso de
atenuação da reprimenda pela idade do agente, que já estava prestes a
completar 30 anos ao tempo dos fatos.
No entanto, ainda que as razões recursais sejam silentes nesse
aspecto, reputo necessário operar alguns ajustes à dosimetria das penas.
O sentenciante, na primeira fase dosimétrica, partiu com a pena-
base um quarto acima do piso legal com fundamento nos maus antecedentes do
agente, agravando o resultado de mais um quarto na segunda fase em razão da
recidiva.
No entanto, examinando a folha de antecedentes apontada na
sentença, percebo que há três guias de recolhimento. A segunda foi alcançada
pela prescrição da pretensão punitiva, enquanto a primeira dá conta de crime
cometido há quase uma década e cujas penas foram cumpridas integralmente
ainda em 2013, mais de cinco anos antes dos fatos. Ainda que minoritariamente,
venho decidindo que o decurso do quinquênio impede a invocação de
condenação antiga como indicativa de antecedentes criminais.
Para tanto, invoco interpretação que já foi adotada pela C. Corte
Suprema, ainda que não pacificamente.
Do referido julgado da Corte Constitucional extraio o seguinte
trecho: “Ordem concedida tão somente para determinar ao juízo da execução
competente que, afastado o aumento decorrente da valoração como maus antecedentes de
condenações pretéritas alcançadas pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no
art. 64, inciso I, do Código Penal, refaça a dosimetria da pena imposta ao paciente” (HC
132600/ES, Min. Rel. Dias Toffoli, 2a Turma, julgado em 19/04/2016, v.u.).
Na segunda fase, contudo, a reincidência específica foi bem
reconhecida, confirmando-se a agravante aplicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, voto por reduzir as penas de RUAN a 2 anos e 4 meses de
reclusão, com 12 dias-multa. O regime inicial intermediário é suficiente para a
punição e prevenção da conduta, mesmo em se tratando de reincidente
específico, pois é curta a duração das penas que foram impostas por crime
cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa.
Há clara impossibilidade de substituição da privativa de liberdade
por restritiva de direitos prevista no artigo 44, § 3o, do Código Penal.
3. Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao apelo para
reduzir as penas de RUAN a 2 anos e 4 meses de reclusão, mais 12 dias-multa
no mínimo, fixado o regime inicial semiaberto, mantida, no mais, a r. sentença
condenatória.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES DE
CAMARGO ARANHA FILH
FA19051
8
11
Declarações de
Votos
OTAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA TOLEDO
FA409B3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500421-32.2019.8.26.0621 e o código de confirmação da tabela acima.